Tribunal: TJMT
Processo: 1070356-23.2025.8.11.0041
Órgão julgador: EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-02-26
Data de publicação: 2026-03-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

Número Único
:

1070356-23.2025.8.11.0041
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Assistência Social]
Relator:
Des(a). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI

Turma Julgadora:

[DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[YURI MATHEUS DE OLIVEIRA - CPF: 061.452.181-50 (RECORRENTE), JANQUIEL DOS SANTOS - CPF: 009.666.460-61 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WALTER PEREIRA DE SOUZA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.°
1070356-23.2025.8.11.0041

Recurso Cível Inominado n.°
1070356-23.2025.8.11.0041

Recorrente:
Yuri Matheus de Oliveira.

Recorrido:
Estado de Mato Grosso.

EMENTA

RECURSO INOMINADO. DIREITO ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DE MATO GROSSO. EXAME MÉDICO ELIMINATÓRIO. PREVISÃO EXPRESSA NO EDITAL. DECISÃO DA JUNTA MÉDICA OFICIAL. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE OU ARBITRARIEDADE. LIMITES DO CONTROLE JUDICIAL. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso inominado interposto por candidato eliminado em concurso público para o cargo de Aluno-Soldado do Corpo de Bombeiros Militar do Estado de Mato Grosso, em razão de inaptidão constatada em exame médico, motivada por diagnóstico de artrite reumatoide.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Verificar a legalidade da eliminação do candidato em fase eliminatória de avaliação médica, à luz da previsão editalícia e do controle judicial sobre atos administrativos em concursos públicos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A exclusão do candidato tem amparo no Edital n.o 006/2022–SEPLAG/SESP/MT, que prevê como condição incapacitante “doenças inflamatórias das articulações”, categoria na qual se insere a artrite reumatoide.

4.

O edital é norma vinculativa para a Administração e os candidatos, conforme os princípios da vinculação ao edital e da isonomia.

5.

A junta médica oficial possui presunção de legitimidade e observou os critérios objetivos previamente estabelecidos no certame.

6.

Não há nos autos elementos que evidenciem arbitrariedade, ilegalidade ou erro grosseiro na avaliação da banca médica, o que afasta a possibilidade de intervenção do Judiciário no mérito do ato administrativo.

7.

Jurisprudência consolidada do STJ e das Turmas Recursais reconhece a legalidade da exclusão de candidato com base em avaliação médica prevista no edital e realizada por junta oficial, desde que não demonstrada ilegalidade manifesta.

8.

O cargo de Soldado Bombeiro Militar exige plena aptidão física e funcional, o que justifica maior rigor nas exigências médicas previstas.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10.

Recurso conhecido e
não provido
.

Tese de julgamento:

1.

É legítima a eliminação de candidato em concurso público por inaptidão constatada em exame médico oficial, quando a condição identificada está expressamente prevista no edital como incapacitante, inexistindo ilegalidade ou desvio de finalidade.

2.

O controle judicial de atos administrativos em concursos públicos limita-se à verificação da legalidade, não cabendo substituir juízo técnico da banca médica, salvo em caso de flagrante violação a princípios constitucionais.

Dispositivos relevantes citados:
Constituição Federal, art. 37, II; Lei n.o 9.099/1995, art. 46; Lei n.o 12.153/2009, art. 12; Lei Complementar Estadual n.o 408/2010, art. 22, VIII; Edital n.o 006/2022–SEPLAG/SESP/MT, Anexo IV.

Jurisprudência citada:
STJ,
AgInt no RMS 55566/MS
, Rel. Min. Benedito Gonçalves, DJe 28/06/2018; TJMT, RI 1002147-06.2017.8.11.0001, Rel. Juiz Valmir Alaércio dos Santos, j. 16/10/2018; TJMT, RI 1017678-36.2022.8.11.0041, Rel. Juiz Valmir Alaércio dos Santos, j. 31/10/2023.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.°
1070356-23.2025.8.11.0041

Recurso Cível Inominado n.°
1070356-23.2025.8.11.0041

Recorrente:
Yuri Matheus de Oliveira.

Recorrido:
Estado de Mato Grosso.

RELATÓRIO

Recurso Inominado Cível de Yuri Matheus de Oliveira.

Ação:
Anulatória de Ato Administrativo – eliminação de candidato a concurso público em fase de exames médicos.

Origem:
Juizado Especial da Fazenda Pública de Cuiabá-MT.

Sentença
(Id. 338096986)
:
julgou improcedentes os pedidos iniciais.

Recurso Cível Inominado
(Id.

338096987): o autor defende a reforma da sentença, para que sejam julgados integralmente procedentes os pedidos formulados na inicial.

Contrarrazões
(Id. 338096991): pugna pelo não provimento do recurso
.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.°
1070356-23.2025.8.11.0041

Recurso Cível Inominado n.°
1070356-23.2025.8.11.0041

Recorrente:
Yuri Matheus de Oliveira.

Recorrido:
Estado de Mato Grosso.

Colendos Pares,

A sentença recorrida deve ser mantida por seus fundamentos, razão pela qual, nos termos do artigo 46, da Lei n.o 9.099/95 e do artigo 66 do Regimento Interno das Turmas Recursais Cíveis e Criminais dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso (Resolução n.o 16 de 23 de novembro de 2023/TJMT), passam a integrar este voto.

Trata-se de recurso inominado interposto por Yuri Matheus de Oliveira contra a sentença que julgou improcedente o pedido de anulação do ato administrativo que o excluiu do concurso público para o cargo de Aluno-Soldado do Corpo de Bombeiros Militar do Estado de Mato Grosso, regido pelo edital no 006/2022–SEPLAG/SESP/MT.

Da análise dos autos, observa-se que o autor objetiva sua reintegração ao certame, após ter sido considerado inapto na fase de exames médicos, em razão do diagnóstico de artrite reumatoide, mesmo estando assintomático e com exames inflamatórios negativos.

Em suas razões recursais, sustenta o recorrente que houve cerceamento de defesa pela negativa de produção de prova pericial, salientando que a eliminação foi indevida, pois sua condição clínica está controlada e não compromete sua aptidão funcional. Ademais, sustenta que o ato administrativo violou os princípios da legalidade, razoabilidade e proporcionalidade, uma vez que já havia sido considerado apto anteriormente no mesmo certame, antes da matrícula no Curso de Formação de Soldados.

O recorrido apresentou contrarrazões pugnando pela manutenção da sentença.

Inicialmente, quanto à alegada necessidade de produção de prova pericial, observa-se que não houve cerceamento de defesa. O julgamento antecipado da lide mostrou-se adequado, considerando que a controvérsia não demanda dilação probatória complexa incompatível com os princípios da simplicidade e celeridade dos Juizados Especiais.

A documentação médica apresentada pelo autor, embora extensa, não tem o condão de afastar a conclusão técnica da junta médica oficial do concurso, que possui presunção de legitimidade e veracidade.

No que tange ao mérito, a questão central consiste em verificar se a eliminação do candidato por diagnóstico de artrite reumatoide encontra respaldo no edital do certame e na legislação aplicável.

O edital n.o 006/2022-SEPLAG/SESP/MT, em seu Anexo IV, item 1.14, estabelece expressamente como condições incapacitantes as
"doenças e anormalidades dos ossos e articulações, congênitas ou adquiridas, inflamatórias, infecciosas, neoplásticas e traumáticas"
.

A artrite reumatoide, conforme amplamente reconhecido pela literatura médica, enquadra-se perfeitamente na categoria de doença inflamatória das articulações, estando, portanto, expressamente prevista como condição incapacitante no edital.

O edital de concurso público constitui norma regente que vincula tanto a Administração Pública quanto os candidatos. Os procedimentos e regras nele estabelecidos devem ser rigorosamente observados, sob pena de violação aos princípios da vinculação ao edital e da isonomia.

Como bem decidiu o Superior Tribunal de Justiça:

“PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO EM MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. EXAME MÉDICO . DOENÇA INCAPACITANTE PREVISTA NO EDITAL. ELIMINAÇÃO DO CANDIDATO. AUSÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO. 1 . Hipótese em que o impetrante foi considerado inapto no exame médico, em razão da constatação de que possui hipertensão arterial, condição essa expressamente prevista edital do certame (alínea h da cláusula 11.12) como incapacitante para o exercício do cargo pretendido. 2. Considerando que a exclusão do recorrente foi amparada nas normas editalícias, bem como que não há nos autos provas suficientes a demonstrar que a enfermidade constatada não o torna inapto para o exercício do cargo almejado e, ainda, que a via mandamental eleita não admite dilação probatória, não há como se entender haver direito líquido e certo a ser resguardado no caso dos autos . Precedentes: RMS 28.376/MS, Rel. Min. Laurita Vaz, Quinta Turma, DJe 14/10/2011 . 3. Agravo interno não provido.

(STJ - AgInt no RMS: 55566 MS 2017/0270197-5, Relator.: Ministro BENEDITO GONÇALVES, Data de Julgamento: 21/06/2018, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 28/06/2018)”.

O Poder Judiciário não pode substituir a banca examinadora no que se refere aos critérios técnicos de aptidão do candidato, exceto em casos de flagrante ilegalidade ou arbitrariedade, situações que não se verificam nos presentes autos.

A junta médica oficial, composta por profissionais habilitados, avaliou tecnicamente a condição do candidato e concluiu pela sua inaptidão com base em critérios objetivos previstos no edital. Tal decisão encontra-se devidamente fundamentada e em conformidade com as normas do certame.

Sobre a matéria:

“RECURSO INOMINADO. CONCURSO PÚBLICO. AGENTE PENITENCIÁRIO. EXAME DE SAÚDE DE CARÁTER ELIMINATÓRIO . PREVISÃO NO EDITAL. CANDIDATO PORTADOR DE HEPATITE B CRÔNICA. ENQUADRAMENTO NAS CONDIÇÕES INCAPACITANTES DO SUBITEM 12.8 .1 DO EDITAL. ELIMINAÇÃO DO CERTAME. ATO ADMINISTRATIVO MANTIDO. SENTENÇA REFORMADA . RECURSO PROVIDO. “O edital de concurso público é norma regente que vincula tanto a Administração Pública como o candidato, de modo que os procedimentos e regras nele traçados deverão ser rigorosamente observados, sob pena de violação aos Princípios da Vinculação ao Edital e da Isonomia. É lícita a exclusão do candidato de concurso público quando reprovado em exame médico previsto em edital, ante a existência de condição incapacitante para o exercício do cargo”.(STJ - RMS: 55566 MS 2017/0270197-5, Relator : Ministro BENEDITO GONÇALVES, Data de Publicação: DJ 19/03/2018) . Sentença reformada. Recurso provido.

(TJ-MT - RI: 10021470620178110001 MT, Relator.: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Data de Julgamento: 16/10/2018, Presidência da Turma Recursal, Data de Publicação: 17/10/2018)”.

“RECURSO INOMINADO. FAZENDA PÚBLICA. CONCURSO PÚBLICO. CANDITADO ELIMINADO NO TESTE DE APTIDÃO FÍSICA (TAF) . EDITAL COM PREVISÃO DE LIMITE DE ALTURA. LEGALIDADE. PRETENSÃO DE NULIDADE DA SENTENÇA POR AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. SENTENÇA DE IMPROCEDENCIA MANTIDA . RECURSO IMPROVIDO.

1. O Reclamante, ora Recorrente, nas razões recursais pleiteia pela nulidade da sentença do juizado de origem sob o argumento de ausência de fundamentação, uma vez que não enfrentou a tese de ilegalidade sustentada pelo autor, pois no caso em concreto apesar de constar no edital exigência de altura mínima aferida pelo candidato é risivelmente irrelevante, tratando-se apenas de 3cm abaixo do parâmetro adotado. Sustenta que no edital consta ainda que a eliminação do candidato ocorrerá apenas na estrita hipótese em que as condições físicas forem incapacitantes, portanto, a diferença ínfima de altura sem que tenha sido demonstrado que essa condição torna o candidato incapacitado viola a dignidade da pessoa humana e afronta os princípios da legalidade, moralidade e da motivação, razão pela qual, deve a sentença ser reformada a fim de que seja dado provimento ao recurso e ser concedido todos os pedidos formulados na petição inicial .

2. Observo que a sentença que julgou improcedente a pretensão inicial, foi fundamentada nos seguintes termos: “Da análise dos autos, verifica-se que o Requerente se inscreveu no concurso público do Corpo de Bombeiros Militar do Estado de Mato Grosso, para o cargo de aluno A – Soldado do CBMMT, regulamentado pelo EDITAL No 006/2022-SEPLAG/SESP/MT, DE 05 DE JANEIRO DE 2022. O mencionado Edital (ID84686229), em seu item 15.17, letra c, estabelecia que: 15 .17. Será eliminado do Concurso Público o candidato que: a) não enviar a documentação exigida para a Segunda Fase: Exame Médi[1]co-Odontológico em conformidade com o Edital; b) Recusar-se a fornecer amostras para os exames toxicológicos (antidrogas); c) for considerado inapto, conforme condições incapacitantes relacionadas no ANEXO IV. No citado anexo IV, item 2.1 .1. do Edital havia o complemento: 2. EXAMES REQUERIDOS: 2.1 . Para a realização do Exame de Saúde, obrigatoriamente os candidatos deverão apresentar os exames, acompanhados dos respectivos laudos: 2.1.1. Atestado médico declarando o Índice de Massa Corporal (IMC), observando ter altura mínima de 1,67m para o sexo masculino e 1,57m para o sexo feminino e, em ambos os casos, peso proporcional a altura; A previsão editalícia atende à determinação constante da Lei Complementar Estadual n . 408/2010, que institui o Sistema de Ensino da Polícia e do Corpo de Bombeiros Militar do Estado de Mato Grosso, in verbis: Art. 22. Além das condições específicas para os cursos de formação, de habilitação e de especialização e/ou estágio são necessárias, ainda, as seguintes condições gerais para a matrícula de candidatos civis: I - (...); VIII - ter altura mínima de 1,67m para o sexo masculino e 1,57m para o sexo feminino e, em ambos os casos, peso proporcional a altura; (Negritei). A Constituição da Republica Federativa do Brasil dispõe: Art. 42. Os membros das Polícias Militares e Corpos de Bombeiros Militares, instituições organizadas com base na hierarquia e disciplina, são militares dos Estados, do Distrito Federal e dos Territórios . § 1o Aplicam-se aos militares dos Estados, do Distrito Federal e dos Territórios, além do que vier a ser fixado em lei, as disposições do art. 14, § 8o; do art. 40, § 9o; e do art. 142, §§ 2o e 3o, cabendo a lei estadual específica dispor sobre as matérias do art . 142, § 3o, inciso X, sendo as patentes dos oficiais conferidas pelos respectivos governadores. Dessa forma, vê-se que a exigência de estatura mínima para o ingresso do candidato na carreira militar não se revela ilegal, já que há previsão legal e o Edital regulamentador do certame foi expresso nesse sentido. (...) Frise-se que o Requerente, ao se inscrever no certame, conhecia todas as regras norteadoras do concurso e sabia que deveria preencher, de forma cumulativa, todos os requisitos básicos previstos no item 15, do mencionado Edital. O Edital, como se sabe, é a lei do concurso público, e as normas preexistentes naquele texto jurídico devem ser observadas, tanto pelos agentes públicos quanto pelos candidatos, já que prescrevem a conduta a ser seguida para obtenção da aprovação. Nessa quadra, tenho que, na hipótese, o Requerente não obteve êxito de comprovar a ilegalidade defendida.” .

3. Portanto, se estava previsto no edital que o candidato convocado para realização do teste de aptidão física integra o exame médico-odontológico a avaliação antropométrica a qual aferirá a proporcionalidade da altura e do peso do candidato, nos termos do inciso VIII do Art. 22 da Lei Complementar n. 408/2010, sendo que na referida lei há previsão de altura mínima de 1,67m, para o sexo masculino, não há que falar em ilegalidade na desclassificação do candidato que não cumpriu as regras previstas no edital .

4. O edital é a lei do concurso, cujas regras vinculam tanto a Administração quanto os candidatos, em observância ao princípio da vinculação ao instrumento convocatório do concurso público. Nesse sentido:

(...)

7. Desta forma, restou comprovado que o Recorrente descumpriu com uma das regras previstas no edital do concurso por ele prestado, razão pela qual, friso que não há qualquer ilegalidade na decisão administrativa que o desclassificou do certame, em observância ao princípio da vinculação ao edital .

8. Considerando que o caso em análise não se trata de interesse público que envolve matéria de saúde ou de partes incapazes, em face ao teor do Oficio de no 86/2017 – CPC/NFDTIPI, não foi colhida a manifestação do representante do Ministério Público que oficia perante esta Turma Recursal.

9. A sentença que julgou improcedente o pedido inicial, não merece reparos e deve ser mantida por seus próprios fundamentos . A súmula do julgamento serve de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei no 9.099/95.

10 . Recurso improvido. Condeno a parte Recorrente ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atribuído à causa, suspensa a sua execução em face ao disposto no art. 98, § 3o do Código de Processo Civil.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

(TJ-MT - RECURSO INOMINADO: 10176783620228110041, Relator: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Data de Julgamento: 31/10/2023, Terceira Turma Recursal, Data de Publicação: 01/11/2023)”.

É importante ressaltar, ainda, que o cargo de Soldado do Corpo de Bombeiros Militar exige plena aptidão física, considerando as atividades de risco inerentes à função, que incluem salvamentos, combate a incêndios e atendimento de emergências. A artrite reumatoide, mesmo controlada, representa condição que pode comprometer a capacidade funcional a longo prazo, justificando a exclusão preventiva, mesmo porque não há no edital nenhuma distinção entre as patologias ativas ou provisoriamente controladas.

Assim, não há que se falar em ilegalidade na eliminação de candidato que, submetido à avaliação médica oficial, não foi considerado apto para o desempenho das funções específicas do cargo pretendido.

Portanto, a sentença de primeiro grau aplicou corretamente o direito ao caso, alinhando-se à jurisprudência desta Turma Recursal, e não merece reparos.

Por essas razões, conheço do recurso e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
,
mantendo a sentença em sua integralidade.

Em razão do resultado do julgamento, condeno a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios no patamar de 10% (dez por cento) sobre o valor corrigido da causa, ressalvando-se eventual benefício da Justiça Gratuita, em relação à execução das verbas sucumbenciais.

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem.

É como voto.

Eulice Jaqueline da Costa Silva Cherulli

Juíza de Direito Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/02/2026